Tribunal: TJDFT
Processo: 0715248-85.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ART. 318, III, CPP. HISTÓRICO CRIMINAL INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO PRETENDIDO. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a presença dos requisitos da prisão domiciliar humanitária (art. 318, III, do CPP).
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
4. É cediço que os artigos 318 e 318-A do CPP autorizam a concessão da prisão domiciliar quando, dentre outras hipóteses, o agente for: extremamente debilitado por motivo de doença grave; imprescindível aos cuidados de pessoa menor de seis anos de idade ou com deficiência.
5. A prisão domiciliar não constitui direito subjetivo do acautelado, devendo ser analisadas as peculiaridades do caso concreto para verificar a razoabilidade e adequação do benefício. 5.1. No caso, o pedido foi indeferido em virtude do extenso histórico criminal do paciente, que se envolveu reiteradamente em práticas ilícitas, figurando, inclusive, como um dos líderes da organização criminosa investigada.
IV – DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312, 313, 318, 318-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1841241, 0709278-75.2024.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/04/2024; Acórdão 1396383, 0737958-75.2021.8.07.0000, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/02/2022.